Tribunal: TJSP
Processo: 1000722-81.2025.8.26.0344
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: M.A. Barbosa de Freitas
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. I (DP1);
Data de julgamento: 2025-08-17
Data de publicação: 2025-08-17

Ementa:
APELAÇÃO DO AUTOR – ASSOCIAÇÃO – INEXISTÊNCIA DOS DÉBITOS E PRETENSÃO REPARATÓRIA – Contribuição para entidade associativa – Negativa de contratação – Inexistência da relação jurídica, repetição dos valores de forma dobrada e dano moral de R$ 5.000,00 sedimentados na origem – Princípio tantum devolutum quantum appellatum – Apelante apenas almeja a majoração dos danos morais e dos honorários

Ementa:
APELAÇÃO DO AUTOR – ASSOCIAÇÃO – INEXISTÊNCIA DOS DÉBITOS E PRETENSÃO REPARATÓRIA – Contribuição para entidade associativa – Negativa de contratação – Inexistência da relação jurídica, repetição dos valores de forma dobrada e dano moral de R$ 5.000,00 sedimentados na origem – Princípio tantum devolutum quantum appellatum – Apelante apenas almeja a majoração dos danos morais e dos honorários advocatícios – Quanto ao dano moral, este relator sequer o reconheceria, pois os descontos foram no valor módico de R$ 45,00, inábeis a afetar o planejamento financeiro ou causar abalo psíquico – Lapso temporal considerável entre o início dos descontos e o ajuizamento – Seja como for, à luz do princípio non reformatio in pejus, nada há a reparar no montante fixado pelo douto Juízo a quo pelo dano moral, o qual fica mantido no patamar indicado – Nada a reformar quanto aos honorários advocatícios – Não há que se falar em arbitramento por equidade quando o valor da causa não for ínfimo, caso dos autos – Aplicação do Tema Repetitivo no 1.076, STJ – Sentença mantida, ainda que por fundamentos diversos – RECURSO DESPROVIDO.